Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
E M E N T A

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1) A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência (ID 35197201), todavia, permaneceu inerte (ID 35423237).
2) Nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
3) Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC.
4) No caso dos autos, a agravante é Pessoa Jurídica de Direito Privado, incidindo, assim, a Súmula 481 do STJ, que versa que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Neste aspecto, não restou demonstrado, documentalmente, a necessidade da incidência da gratuidade de justiça, de modo que a mera alegação de miserabilidade por parte da Pessoa Jurídica, sem a devida comprovação, afasta a presunção alegada.
5) No caso em análise, observa-se que a recorrente, devidamente intimada, deixou de comprovar a situação de hipossuficiência (ID no 35423237), não havendo como se verificar, portanto, se de fato a peticionante faz jus ao benefício pleiteado, tampouco comprovou o recolhimento do preparo, de maneira que o presente recurso deve ser julgado deserto.
6) Recurso não conhecido.
7) Condenado a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.